Tribunal: TJDFT
Processo: 0749133-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE O ALEGADO VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausentes as alegadas omissões/contradições no acórdão, respeitante à aplicação do Art. 1.007, § 1o (prazo para complementação do preparo) e do Art. 85, § 14 (vedação à compensação de honorários de sucumbência), ambos do CPC.
II. As Turmas Recursais do TJDFT já se manifestaram acerca da a inviabilidade de dilação do prazo legal à demonstração do recolhimento da integralidade das verbas recursais. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1171700, DJe 23.5.2019; 2a TR, Acórdão 1178543, DJe 18.6.2019; 3a TR, Acórdão 1187049, DJe 23.7.2019.
III. Da mesma forma, os honorários advocatícios foram fixados em consonância à específica legislação de regência (Lei n. 9.099/95, Art. 55) e ao entendimento das 3 Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, Acórdão n. 1257859, DJe 03.07.2020; 2a TR, Acórdão n. 1117349, DJe 15.08.2018; 3a TR, Acórdão n. 1251793, DJe 15.05.2020.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.